Tribunal: TJPA
Processo: 0800592-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800592-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800592-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA GOMES DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA - PEDIDO DE REFORMA - DECISÃO FUNDAMENTADA NO ECA E SÚMULA N.383 DO STJ - ALEGAÇÃO DE POSSÍVEIS PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS - FALTA DE FUNDAMENTOS SÓLIDOS PARA EFEITO SUSPENSIVO - INTERESSE DO MENOR - PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO - POLÍTICA PÚBLICA PARA BEM-ESTAR E DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.383 DO STJ - AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CONSISTENTES - CONFLITO COM O INTERESSE DO INFANTE - DOUTRINA SOBRE AÇÃO DE ALIMENTOS - CARÁTER CONTINUATIVO - MUDANÇA DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE PREJUÍZOS IMINENTES E IRREPARÁVEIS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA DE FAMÍLIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800592-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA GOMES DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo de instrumento com solicitação de efeito suspensivo interposto por ADRIANA GOMES DE SOUZA em decorrência da decisão emitida nos autos de Medida Protetiva de Guarda movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Agravante contesta a decisão que transferiu a competência da Comarca de São Domingos do Araguaia para uma das Varas de Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, argumentando que o menor em questão reside com seu genitor na referida Comarca, conforme o ECA e a Súmula n.383 do STJ.

Alega que a decisão pode acarretar-lhe danos irreparáveis, pois o processo sempre tramitou perante o mesmo Juízo, mesmo quando o Agravado já residia em comarca diferente. Solicita o reconhecimento da perpetuação da jurisdição por meio deste recurso.

Destaca a ausência de motivação razoável no caso, uma vez que o guardião convive com o menor desde o início do processo, e o Juízo a quo sempre assumiu a competência.

Requer a concessão de efeito suspensivo, seguida da confirmação através do provimento do recurso.

Apresentou documentos.

Este é o resumo do caso.

Em decisão de ID n°.9143446, indefiro o pretendido efeito suspensivo, a fim de que a decisão agravada subsista em seus efeitos, ao menos até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

Em ID n° 9734798 foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800592-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA GOMES DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA GOMES DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos de Medida Protetiva de Guarda, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. A requerente busca a reforma da decisão que declinou a competência da Comarca de São Domingos do Araguaia para uma das Varas de Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Em análise inicial, observa-se que a decisão de declinação de competência fundamenta-se no fato de o menor em questão residir com seu genitor na Comarca de São Domingos do Araguaia, justificado pelo ECA e pela Súmula n.383 do STJ.

“Pontuando e pacificando o assunto, o STJ firmou o entendimento de que Súmula 383 do STJ: A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”

A requerente, no entanto, alega possíveis prejuízos irreparáveis decorrentes dessa decisão, argumentando que o feito sempre tramitou perante o mesmo Juízo, independentemente da residência do Agravado.

No entanto, não vislumbro, neste momento, fundamentos sólidos para deferir o pedido de efeito suspensivo. Primeiramente, a decisão de declinação de competência foi baseada em dispositivos legais que visam assegurar o melhor interesse do menor, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A agravante alega que a decisão pode acarretar prejuízos irreparáveis, mas não apresenta elementos concretos que demonstrem a probabilidade do direito invocado. O fato de o processo sempre ter tramitado perante o mesmo Juízo, mesmo diante da mudança de comarca do Agravado, não é suficiente para invalidar a decisão proferida.

O microssistema da infância e juventude sustenta que a política pública deve garantir o bem-estar e respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Além disso, é necessário buscar a minimização do esforço das partes e a rapidez processual para promover a completa satisfação das necessidades do menor durante a resolução do conflito.

“(...) o princípio do juízo imediato, positivado no art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, funda-se em bens jurídicos caros, quais sejam, a prioridade absoluta à prestação jurisdicional e o direito fundamental à convivência familiar e comunitária, evitando entraves no curso do processo decorrentes da distância e garantindo a continuidade de atividades escolares e recreativas do infante ao poupá-lo de deslocamentos para atos processuais (In GOMES, Olegário Gurgel Ferreira. Princípio do juízo imediato – o direito à convivência familiar e comunitária como elemento definidor da competência territorial para ações judiciais amparadas na Lei n.º 8.069/90. https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46394/oprincipio-do-juizo-imediato-nas-acoes-de-competencia-dajustica-da-infancia-e-da-juventude. Acessado em 31 de maio de 2022, às 13h).”

Ademais, a agravante não apresenta argumentos consistentes para contestar a aplicação da Súmula n.383 do STJ, limitando-se a afirmar a ausência de motivação razoável, sem oferecer elementos fáticos que corroborem essa alegação.

Com todo o respeito, sustentar que o processo que diz respeito ao bem-estar de um menor, sob os cuidados do genitor em outra comarca há vários anos, deve permanecer na comarca de São Domingos do Araguaia vai de encontro aos interesses do infante.

Portanto, argumentar que o processo relacionado aos interesses de um menor, que está sob a guarda do genitor em outra comarca por vários anos, deve permanecer na comarca de São Domingos do Araguaia, está em desacordo com os interesses do infante.

“Sobre o assunto, a doutrina destaca que: “Registre-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o princípio ora analisado deve ser afastado na ação de alimentos, dado o caráter continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado com a índole social dessa espécie de ação. Dessa forma, ações revisionais de alimentos devem ser propostas no foro do domicílio atual do alimentado, ainda que esse novo domicílio tenha sido resultado de mudança durante a ação de alimentos. O mesmo tribunal já decidiu nesse sentido em ações que envolvam a guarda de incapazes.” (In NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª edição. 2016. Ed. Juspodvn. Pag. 213- 214.)”

A perpetuação da jurisdição invocada pela requerente carece de respaldo legal neste momento processual, uma vez que não há evidências de que a mudança de competência cause prejuízos iminentes e irreparáveis.

Dessa forma, diante da ausência de elementos que justifiquem a concessão do pleito, nego provimento ao agravo de instrumento formulado por ADRIANA GOMES DE SOUZA para manter os termos da decisão que declinou a competência para a Vara de Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Publique-se. Intimem-se.

É o meu voto.

BELÉM, 26 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/02/2024